Tribunal: TJDFT
Processo: 0705004-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705004-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA AGRAVADO: MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0734466-72.2021.8.07.0001), ajuizado por MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO. A decisão combatida rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento do feito. Consequentemente, deferiu o pedido do exequente de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0724525-98.2021.8.07.0001, de crédito do executado Hugo Moraes Pereira de Lucena, até o limite do débito de R$ 81.750,74 (ID 110731569 – dos autos da origem): “DECIDO. Prefacialmente, sobreleva mencionar que o presente cumprimento de sentença é fundado em decisão proferida nos autos no 0712288-32.2021.8.07.0001 – cumprimento de sentença – que havia sido requerido por HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA em desfavor de TOPÁZIO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA., JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA GONÇALVES, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA do pólo passivo daquela execução de título judicial. Em razão do reconhecimento da inexigibilidade do título judicial em relação a eles, o exequente HUGO MORAES foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado daquela causa. Em análise àquele feito, foi possível aferir que houve a preclusão da decisão acima descrita, no que concerte ao reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA. Esse fato jurídico, inclusive, foi reconhecido na r. decisão do eminente Desembargador João Egmont, nos autos do AGI no 0736486-39.2021.8.07.0000, publicada no DJe de 23/11/2021. Confira-se: “A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O agravante se insurge contra a exclusão de Contato Assessoria e Representação Ltda e de Eveline Ferreira Gonçalves do polo passivo do cumprimento de sentença, conforme determinado em decisão disponibilizada no DJe de 26/07/2021, confira-se (IDs 98280380 e 98432272): [omissis] O exequente opôs os embargos de declaração de ID99303440, em que pediu a manutenção da Contato Assessoria e Representação Ltda. e Eveline de Almeida no polo passivo da lide para responder pelos débitos da executada Topázio. A decisão de ID100062787 rejeitou aludidos declaratórios, bem com os embargos manejados pela parte adversa. Os executados opuserem segundos embargos de declaração, os quais também não foram acolhidos, conforme decisão publicada no dia 02/09/2021 (IDs 101790458 e 102340978). Nota-se que o pedido de chamamento do feito à ordem foi apresentado quase um mês após, aos 07/10/2021 (ID105359675). Em seguida, sobreveio o pronunciamento ora agravado, o qual manteve a decisão de ID98280380, esclarecendo os fundamentos relativos à conclusão pela ilegitimidade passiva de Contato Assessoria e Eveline Ferreira. O presente agravo de instrumento foi interposto somente na data de 16/11/2021 (ID30717801). Nesse contexto, revela-se incabível a rediscussão de questão que já foi resolvida por decisão interlocutória, quando a parte se manteve inerte, não aviando o recurso na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante, ao invés de interpor o recurso, apresentou mero pedido de chamamento do feito à ordem, o qual, inclusive, foi protocolado após exaurido o prazo previsto para o recurso cabível contra a decisão de ID98280380. Ante o exposto, com apoio no art. 932, III, CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo.” Assim, não há que se falar em inexigibilidade dos honorários advocatícios ora executados e tampouco em perigo de reversão da decisão que excluiu CONTATO ASSESSORIA e EVELINE DE ALMEIDA, por força da preclusão. Também é importante ressaltar que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 atinge tão somente os executados que remanesceram no polo passivo, JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e determino o prosseguimento do feito. Com esse intento, defiro o pedido do exequente, de penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0724525- 98.2021.8.07.0001, que tramita perante este Juízo, de crédito do executado HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, até o limite do débito de R$ 81.750,74 (oitenta e um mil setecentos e cinquenta reais e setenta e quatro centavos). Lavre-se termo de penhora no rosto dos autos.” Em seguida foram opostos embargos de declaração pela parte executada (ID 111570386), os quais foram rejeitados (ID 112571068): “Trata-se de embargos de declaração de ID111570386 opostos pela parte executada contra a decisão de ID110317089. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) em tutela de urgência que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença no 0734466-72.2021.8.07.0001 até o trânsito em julgado do presente recurso; b) no mérito, a reforma da decisão para que seja julgado extinto sem resolução de mérito o cumprimento de sentença em razão da inexequibilidade do título executivo judicial, nos termos do art. 485, IV, do CPC, devendo o autor ser condenado em honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC; e c) caso não se entenda conforme o solicitado, que o Juízo se manifeste sobre os dipositivos tidos por violados: art. 5o, IX, XXXVI, LIX, da CF, arts. 4o, 8o, 11, 188, 277, 282, 489, §1om IV e §3o, 502, 926 e 1.022, I e II, do CPC, e art. 145, III, do CC. Sustenta, em síntese, que a legitimidade dos sócios da TOPÁZIO no cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001 ainda está sendo discutida no agravo de instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000, razão pela qual verifica-se que não houve o trânsito em julgado da matéria. Ademais, o referido recurso está amparado por efeito suspensivo que também afeta o presente cumprimento de sentença. Diz que foi exatamente a contradição da decisão agravada (manutenção de alguns sócios no polo passivo e exclusão de outros pelo mesmo motivo), que embasou a distribuição do agravo de instrumento no 0729052- 96.2021.8.07.0000 por José Henrique e Itajubá face a decisão que os manteve no polo passivo do cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, recurso este ainda não julgado, ou seja, a discussão quanto a legitimidade dos sócios não se esgotou. Entende que se no agravo de instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000 for reconhecida a validade da desconsideração da personalidade jurídica da TOPÁZIO nos autos da execução 0014480-86.2015.8.07.0001 e, consequentemente, o seu aproveitamento no cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, mantendo, com isso, os sócios José Henrique Ferreira Gonçalves e Itajubá Participações e Investimentos Ltda no polo passivo daquele feito, inevitavelmente os sócios Contato Assessoria e Representação Ltda e Eveline de Almeida Ferreira deverão ser reinseridos no polo passivo, sob pena de inegável contradição/insegurança jurídica, haja vista que ali constavam pelo mesmo motivo dos primeiros, qual seja, a mencionada decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da TOPAZIO. Aduz que seja pela contradição dos fundamentos da própria decisão agravada, seja porque a legitimidade dos sócios ainda não foi definida pela 2a Instância, não há que se falar em preclusão, ainda mais quando inexistente o trânsito em julgado nos autos principais, bem como diante da possibilidade de recursos perante as instâncias superiores quando do julgamento do agravo de instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000. Alega que não há, no momento, título judicial hábil à propositura de cumprimento de sentença, face a ausência de trânsito em julgado. Destaca que não se trata de cumprimento provisório de sentença, mas sim cumprimento definitivo, ao que a ausência de trânsito em julgado, face ao agravo de instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000, enseja a inexigibilidade do título exequendo, ao que a decisão agravada deve ser reformada para determinar a extinção do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo foi recolhido no ID 32814337. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na origem remota do agravo está uma ação de execução de título extrajudicial, lastreada em um contrato de prestação de serviços advocatícios, movida por Amaro &amp; Lucena Advogados Associados em face de Topázio Investimentos e Participações Ltda (processo no 0014480- 86.2015.8.07.0001 / 2015.01.1.050435-5). Citada, TOPÁZIO apresentou os embargos à execução no 2015.01.1.081275-8. No transcorrer da execução, a sociedade de advogados requereu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, pedido que foi parcialmente deferido para permitir que a execução pudesse alcançar os bens dos seguintes sócios: ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES, ora agravantes, CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA e EVELINE SOARES DE ALMEIDA (ID88474954). Os sócios da executada originária também ingressaram com seus próprios embargos à execução: JOSÉ HENRIQUE e ITAJUBÁ opuseram os embargos no 2016.01.1.008809-5, enquanto EVELINE e CONTATO ASSESSORIA apresentaram os embargos no 2016.01.1.008262-4. De acordo com a sentença, que julgou os simultaneamente os autos no 2015.01.1.081275-8, no 2016.01.1.008809-5 e 2016.01.1.008262-4, os embargos à execução foram acolhidos em razão da manifesta ausência de documentos indispensáveis ao regular desenvolvimento do feito executivo e, por via de consequência, o processo de execução foi extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 801 e 803, I, CPC. O exequente e a executada TOPÁZIO manejaram recursos de apelação, julgados nos termos do Acórdão no 1064828: “VI - DISPOSITIVO Ante o exposto, conheço a preliminar de intempestividade dos embargos à execução no 2016.01.1.008809-5 e no 2015.01.1.081275-8. Diante do reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, JULGO PREJUDICADO o apelo interposto pela Topázio, nos autos do processo no 2015.01.1.081275-8. Quanto ao mérito, NEGO PROVIMENTO aos apelos da Amaro e Lucena Advogados Associados interpostos nos autos dos embargos à execução 2016.01.1.008262-4, 2015.01.1.081275-8 e 2016.01.1.008809-5. Diante da sucumbência do apelante nos autos do processo no 2016.01.1.008262-4, majoro os honorários advocatícios devidos à Eveline Soares de Almeida e Contato Assessoria e Representação Ltda para 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do §§ 11o do art. 85 do CPC. Diante da intempestividade de seus embargos à execução, condeno os embargantes José Henrique Ferreira Gonçalves e Outros (ação no 2016.01.1.008809-5) ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Igualmente, condeno a embargante Topázio Investimentos e Participações Ltda (ação no 2015.01.1.081275-8), ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.” Quanto a JOSÉ HENRIQUE FERREIRA GONÇALVES e ITAJUBÁ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., houve imposição de pagamento de verba sucumbencial em favor do exequente em razão da intempestividade dos embargos à execução (autos no 2016.1.1.008809-5), arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como também foi fixada, no mesmo valor, a obrigação de pagamento de TOPÁZIO INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA. ao exequente (autos no 2015.01.1.081275-8). Já em relação a CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA, eles não sofreram a condenação a pagamento de honorários; ao contrário, em benefício deles foi imposta a condenação a pagamento de honorários no julgamento dos embargos à execução no 2016.01.1.008262-4. As partes fixaram-se no fundamento de que a nulidade da execução alcançaria a desconsideração da personalidade jurídica e o ingresso da empresa CONTATO e de EVELINE no curso da execução, mas não compreenderam que o fundamento foi utilizado para demonstrar que ainda que se considerassem intempestivos os embargos à execução por eles interpostos (2016.01.1.008262-4), em nada se afetaria a conclusão de nulidade da execução por inexistência de prova de que houve notificação de rescisão contratual e que foi desrespeitado o prazo de aviso prévio e vigência mínima no "Contrato de Prestação de Serviços Juridicos" e, portanto, da exigibilidade do título. Desse modo, é possível verificar que não há condenação a pagamento de honorários pela CONTATO ASSESSORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e EVELINE DE ALMEIDA FERREIRA e, por isso houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença para excluir as partes retro mencionadas. Nesse sentido, os honorários perseguidos no presente cumprimento de sentença são definitivos, pois a decisão que reconheceu a ilegitimidade de Eveline e da Contato Assessoria já transitou em julgado. Assim, verifica-se que qualquer discussão que esteja pendente sobre ilegitimidade passiva no agravo de instrumento no 0729052-96.2021.8.07.0000, relacionada com o cumprimento de sentença no 0712288-32.2021.8.07.0001, se trata de José Henrique e Itajubá, não tendo qualquer influência sobre os honorários dos presentes autos, tendo em vista que a verba honorária perseguida está ligada à decisão que acolheu a impugnação apresentada por Eveline e pela Contato Assessoria. O que se nota, na hipótese, é que a parte recorrente tenta criar nova decisão para recorrer de assunto já precluso. Ou seja, não há inexigibilidade dos honorários executados, muito menos qualquer risco de reversibilidade da decisão que excluiu as partes CONTATO ASSESSORIA e EVELINE DE ALMEIDA do polo passivo da demanda, já que operada a preclusão. Dentro deste particular, indefiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator